Tribunal: TJES
Processo: 5000145-69.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000145-69.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ERNANDES CASTRO DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ERNANDES CASTRO DA SILVA
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
1ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES

que, ao analisar os fatos relatados nos autos nº 00017562620228080050, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, quando da realização da audiência de custódia, em razão da imputada prática dos delitos previstos nos artigos 33 da Lei nº 11.343/06, e Artigo 14, da Lei 10.826/03, à luz do caso concreto, e da subsistência dos requisitos aptos para implementação da custódia cautelar.

Também como dito, aduzem as impetrantes, em síntese, que:
1.

A manutenção da prisão cautelar da paciente se projetou para o campo dos fato sem a devida fundamentação;
2.

A custódia preventiva não deve ser consolidada somente em razão da quantidade de droga apreendida;
3.
O paciente é portador de diabetes, não está sendo atendido adequadamente dentro das dependências do estabelecimento prisional que se encontra, de modo que ao menos a prisão domiciliar, no caso apreciado, é medida a ser imposta;
4.
A medida não se revela proporcional à luz da pena que poderá ser imposta ao final da instrução processual;
5.
O paciente possui bons qualificativos pessoais, aptos a ensejar a sua soltura.

Almejam, portanto, que sejam implementadas outras medidas cautelares diversas da prisão, mas analisando detidamente os autos não vejo motivos para alteração da reflexão jurídica que empreendi em sede de cognição sumária, de maneira que entendo que a denegação da ordem é medida que se impõe.

Afere-se dos autos que a paciente fora preso em flagrante pelo fato de que, no dia 06/11/2022, após ser abordado por Policias Rodoviários Federais, fora flagrado transportando intensa quantidade de droga - mais precisamente 09 kg e 300g de cocaína - armas de fogo e carregadores, sendo oriundo de outro Estado da Federação.

A decisão que deslindou o último pedido de liberdade do paciente fora exarada conforme os seguintes termos:

DECISÃO

Trata-se de Ação Penal movida em desfavor de ERNANDES CASTRO DA SILVA pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33 da Lei 11.343/06 e artigo 14 da Lei 10.826/03.

O fato ocorreu no dia 06/11/2022.

O acusado passou pelo Plantão – Audiência de Custódia, onde teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do acusado em 07/12/2022.

Foi determinada a notificação do denunciado em 07/12/2022.

DECIDO.

No caso dos autos, o réu se encontra custodiado, após a sua prisão em flagrante delito, quando abordado por policiais rodoviários federais, nas proximidades do Posto da PRF, quando transportava 9 tabletes de cocaína, pesando mais de 9kg (nove quilogramas) da referida droga, e duas armas de fogo, no interior de um veículo Hyundai HB20.

Com relação ao pedido de liberdade provisória formulado pela Defesa, tenho que as provas produzidas até o momento indicam a autoria delituosa por parte do mesmo, razão pela qual em decisão devidamente fundamentada, foi decretada a sua prisão preventiva em Audiência de Custódia.

Importante consignar que desde a referida data, até a presente, não houve alteração fática que pudesse propiciar a mudança do entendimento ali exposto.

No caso em tela, estão presentes os pressupostos necessários para a manutenção da custódia cautelar, posto que o delito imputado ao acusado (artigo 33 da Lei 11.343/06), possui pena máxima superior a quatro anos de reclusão, bem como há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Importante consignar que foi apreendida uma grande quantidade de substâncias entorpecentes, o que indica o envolvimento do acusado com terceiras pessoas para a prática do delito.

Assim, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória formulado pela Defesa, pois se fazem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP (garantia da ordem pública), nos termos do artigo 312 do CPP.

In casu
, em que pese os respeitáveis argumentos destacados pelas impetrantes, verifico que, tendo a derradeira decisão de indeferimento do pedido de liberdade, prolatada pelo juízo originário, se referido às razões de decidir expostas quando da análise do pleito em sede de audiência de custódia,
demonstrava-se necessária a juntada da decisão preambular
exarada
para uma análise
ainda mais
pontual de todos os pleitos formulados
, e como sabemos:

"O habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória
" (STJ - HC Nº 81.634/PA - Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima - Quinta Turma).

E verificada a utilização da técnica de fundamentação

per relationem
1

pelo juízo antecedente, no que se refere ao pedido de revogação da prisão preventiva, entendo que
a derradeira decisão
exarada
na origem não se projetou de forma carente de fundamentação, na medida em que
fora estruturada,
inclusive,

com base em elementos concretos
já
analisados nos autos, destacando, ainda
com base no caso apreciado,
os
indícios de autoria e materiali
dade,
a
ausência de alteração fática
,
e
que a custódia cautela
r
se
demonstra
necessária para
fins de
garantia da ordem pública,
tudo em razão d
o modus operandi
empregado na ação delituosa;

da grande quantidade de droga
apreendida trazida de outro Estado
da Federação
, possivelmente
destinada ao comércio local,
da quantidade de armas apreendidas
,
e em razão da
gravidade do
s

delito
s
praticado
s
.

Ao contrário do que fora afirmado pelos impetrantes, tais considerações demonstram-se suficientes para manutenção da prisão preventiva, conforme inúmeras vezes manifestado pelo Colendo STJ, como aqui está:

[...] São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. [...]
(STJ, AgRg no HC 693.101/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

Deveras,
“
a quantidade e a natureza dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva”
(RHC 109.258/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 26/03/2020).

Ressalto, por relevante que se perfaz, que realmente existem os indícios de autoria, e posteriores questionamentos quanto ao pontoa – ou, alternativamente, quanto ao reconhecimento do tráfico privilegiado -, deverão ser deduzidos e deslindados em tempo oportuno, após a instrução criminal, não havendo como empregar ampla dilação probatória em sede de Habeas Corpus para que tal argumentação seja utilizada imediatamente em favor do paciente, à luz da pena que poderá lhe ser aplicada, reputando-a como diminuta, concluindo sumariamente pela desproporcionalidade da medida cautelar de prisão.

Deve ser registrado, ainda, que se por um lado o paciente poderá ser beneficiado em razão do reconhecimento do denominado tráfico privilegiado, por outro lado poderá incidir no caso concreto a majorante prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11343/06, de maneira que, repita-se, não se revela possível concluir que a cautelar empregada seja considerada desproporcional à luz da pena que poderá ser aplicada ao final da persecução penal.

Consigno que “a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
2
”.

E ainda pontuo, conforme já manifestado inúmeras vezes pelas Cortes de Superposição, que “
as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
”.
3

Nesse sentido, é
“
inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

É o caso dos autos.

No que se refere ao pedido de prisão domiciliar, em se tratando de paciente portador de diabetes, é plenamente possível que o panorama relativo a sua saúde seja acompanhado dentro do estabelecimento penal – através de tratamentos que são dispensados a inúmeros custodiados que se encontram na mesma situação -, não havendo prova nestes autos que ateste, com a clareza que se requer, que a referida providência não esteja sendo efetivada.

Trata-se de posicionamento igualmente adotado pelo Colendo STJ, como aqui está:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL (99,7 KG DE MACONHA). PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CALCADO NO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO CÁRCERE. PRECEDENTE DESTA CORTE.

1. A despeito das alegações do agravante, não lhe assiste razão, devendo ser mantida a decisão agravada.

2. A decretação e manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, principalmente, a quantidade de entorpecentes apreendidos (99,7 kg de maconha) em contexto de tráfico de drogas interestadual, com indícios de envolvimento de organização criminosa. Tudo a revelar e indicar a necessidade da manutenção da medida extrema.

3. O fato de o agravante padecer de doença cardíaca não autoriza, por si só, a substituição da prisão preventiva por domiciliar. A jurisprudência desta Corte tem orientado que a substituição, nesses casos, demanda a existência de prova de que a gravidade do estado de saúde impossibilite o tratamento no cárcere, o que não restou demonstrado neste writ . Precedente.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 774.179/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

“
A prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas, de alto poder nocivo, além das circunstâncias da prática delitiva, indicando a ocorrência de tráfico interestadual, de modo a justificar, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a segregação cautelar para garantia da ordem pública”
(AgRg no RHC n. 165.308/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 7/11/2022).

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO.

1

LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação “per relationem”, que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público, ou, ainda, as informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir. Precedentes. (RHC 117988, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014).

2
STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

3
STJ - Habeas Corpus nº 138733/GO - JULGAMENTO: 05/11/2009 - RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ.

Des. HELIMAR PINTO -
ACOMPANHO O RELATOR.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
ACOMPANHO O RELATOR.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL – PROCESSUAL PENAL –
HABEAS CORPUS –
TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – MANUTENÇÃO

DA
PRISÃO CAUTELAR
IMPLEMENTADA COM JURIDICIDADE –
PRESENÇA DOS REQUISITOS APTOS PARA TANTO - PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO DEVIDAMENTE DEMOSTRADAS
-
ORDEM DENEGADA.

1.
Afere-se dos autos que a paciente fora preso em flagrante pelo fato de que, no dia 06/11/2022, após ser abordado por Policias Rodoviários Federais, fora flagrado transportando intensa quantidade de droga - mais precisamente 09 kg e 300g de cocaína - armas de fogo e carregadores, sendo oriundo de outro Estado da Federação.

1.1.
Tendo a derradeira decisão que norteou o indeferimento do pedido de liberdade se referido às razões de decidir expostas quando da análise do pleito em sede de audiência de custódia, demonstrava-se necessária a juntada da decisão preambular exarada para uma análise ainda mais pontual de todos os pleitos formulados, e como sabemos:
"O habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória
" (STJ - HC Nº 81.634/PA - Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima - Quinta Turma).

1.2.
Verificada a utilização da técnica de fundamentação
per relationem

pelo juízo antecedente, no que se refere ao deslinde do pedido de revogação da prisão preventiva, afere-se que a derradeira decisão exarada na origem não se projetou de forma carente de fundamentação.

O decisum fora estruturado, com base em elementos concretos já analisados nos autos, destacando, ainda com base no caso apreciado, os indícios de autoria e materialidade, a ausência de alteração fática, e que a custódia cautelar se demonstra necessária para fins de garantia da ordem pública, tudo em razão do modus operandi empregado na ação delituosa; da grande quantidade de droga apreendida trazida de outro Estado da Federação, possivelmente destinada ao comércio local, da quantidade de armas apreendidas, e em razão da gravidade dos delitos praticados.

1.
3.
Ao contrário do que fora afirmado pelos impetrantes, tais considerações demonstram-se suficientes para manutenção da prisão preventiva, conforme inúmeras vezes manifestado pelo Colendo STJ, como aqui está:
[...] São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. [...]
(STJ, AgRg no HC 693.101/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021) . Deveras,
“
a quantidade e a natureza dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva”
(RHC 109.258/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 26/03/2020).

2.
Ressalte-se, por relevante que se perfaz, que realmente existem os indícios de autoria, e posteriores questionamentos quanto ao ponto – ou, alternativamente, quanto ao reconhecimento do tráfico privilegiado -, deverão ser deduzidos e deslindados em tempo oportuno, após a instrução criminal, não havendo como empregar ampla dilação probatória em sede de Habeas Corpus para que tal argumentação seja utilizada imediatamente em favor do paciente, à luz da pena que poderá lhe ser aplicada, reputando-a como diminuta, concluindo sumariamente pela desproporcionalidade da medida cautelar de prisão.

2.1.
Deve ser registrado, ainda, que se por um lado o paciente poderá ser beneficiado em razão do reconhecimento do denominado tráfico privilegiado, por outro lado poderá incidir no caso concreto a majorante prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11343/06, de maneira que, repita-se, não se revela possível concluir que a cautelar empregada seja considerada desproporcional à luz da pena que poderá ser aplicada ao final da persecução penal.

3.
A “
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de
repressão às diversas formas de delinquência
”. STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

4.
As condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, e revela-se inaplicável a adoção de cautelar alternativa no caso concreto, eis que insuficientes para manutenção da ordem pública.

5.
No que se refere ao pedido de prisão domiciliar, em se tratando de paciente portador de diabetes, é plenamente possível que o panorama relativo a sua saúde seja acompanhado dentro do estabelecimento penal – através de tratamentos que são dispensados a inúmeros custodiados que se encontram na mesma situação -, não havendo prova nestes autos que ateste, com a clareza que se requer, que a referida providência não esteja sendo efetivada.

Precedentes desta Corte e da Corte de Superposição.

Ordem denegada. Unânime.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por denegar a ordem almejada, nos termos do voto do relator. RELATOR